Tribunal: TCU
Processo: 001.030/2007-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7701/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 2827/2016-TCU-Primeira Câmara , autorizando, em consequência, o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o atingimento do objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.030/2007-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dacia Maria Teixeira Luduvice (XXX.807.978-XX); Lucia Teixeira Luduvice (XXX.509.265-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Aracajú/SE - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.